Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700236-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCEL LOPES DA SILVA IMPETRANTE: JOMAR PINHO DE RIBAMAR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOMAR PINHO DE RIBAMAR, em favor de MARCEL LOPES DA SILVA (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, no processo de origem n.o 0701493-10.2025.8.07.0006, que manteve o decreto de prisão temporária do paciente (Id 259570548 dos autos de origem). Em suas razões (Id 79973859), o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão temporária foi decretada sem a observância dos requisitos legais, notadamente diante da ausência de contemporaneidade e do excesso de prazo na investigação policial, que teve início em novembro de 2024 e ainda não foi concluída. Aduz que a custódia cautelar vem sendo utilizada como forma de antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência e às balizas constitucionais e legais. Afirma que o paciente permanece à disposição das autoridades, não cria embaraços à investigação e, inclusive, manifesta interesse em prestar depoimento, não havendo elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende que eventual mandado de prisão temporária expedido e não cumprido teria perdido sua eficácia, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configurando constrangimento ilegal a sua manutenção por prazo indeterminado. Requer, liminarmente, a revogação dos mandados de prisão temporária expedidos em seu desfavor, aplicando, se necessário, medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, bem como que o Ministério Público seja intimado para ofertar denúncia em prazo de cinco dias. É o relatório. A decisão que manteve o decreto da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 259570548 dos autos de origem): “[...] Segundo consta, na tarde do dia 17/11/2024, a polícia civil teve ciência de um homicídio ocorrido no interior do estabelecimento comercial “Padaria Pão da Hora”, localizado na QMS 30, lote 39, Setor Habitacional Mansões Sobradinho, Sobradinho II/DF, oportunidade em que um indivíduo do sexo masculino teria matado Pedro Gonçalves Guimarães Júnior. Segundo a autoridade policial, a vítima se encontrava no interior desse estabelecimento, aguardando atendimento no balcão, quando foi surpreendido por uma pessoa, portando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .40. Essa pessoa teria se aproximado da vítima, por trás, e efetuado, contra ele, diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a nas costas, tórax, braço direito e mão direita, provocando-lhe lesões que foram a causa de sua morte. Consta, ainda, que o executor do crime teria chegado ao local dos fatos em um veículo VW/Voyage, de cor preta, de placas JHN2J02, conduzido por outra pessoa. Em consultas realizadas nos sistemas disponíveis à Polícia Civil do Distrito Federal, foi constatado que nos cadastros de propriedade desse automóvel existe uma comunicação de venda para o investigado MIZAEL LOPES FERREIRA. Segundo investigações preliminares, haveria um conflito violento entre as famílias dos investigados e da vítima, em represália à tentativa de homicídio de MARCEL, tio materno de MIZAEL, ocorrida em uma rodovia no Estado do Tocantins. Ademais, outra situação a corroborar tal dinâmica entre as famílias seria o relato da companheira da vítima, confirmando o conflito entre um grupo de ciganos familiares e as ameaças de morte que ela, o companheiro e seu filhos vinham sofrendo. Segundo ela, um dos líderes do grupo rival seria DEIGLON MATOS FEITOSA, tio do investigado MIZAEL LOPES FERREIRA. Do relato das testemunhas já ouvidas e dos demais elementos de informação colhidos até o momento, é possível estabelecer: prova da materialidade delitiva, bem como, fundadas razões para relacionar os investigados MIZAEL LOPES FERREIRA e MARCEL LOPES DA SILVA ao homicídio. É crível que a motivação do crime tenha relação com outros crimes envolvendo grupos rivais, o que, por si, demonstra a gravidade dos fatos e a necessidade da adoção de medidas excepcionais. Não bastasse, conforme esclareceu o Delegado de Polícia, a segregação cautelar dos representados acima mencionados se mostra imprescindível para as investigações, tendo em vista que permitirá a realização de reconhecimento pessoal pelas testemunhas. Como cediço, a prisão temporária tem por finalidade legítima assegurar a complementação da investigação criminal, a fim de se identificar e individualizar a conduta dos autores e possíveis coautores, como no caso. Assim, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão temporária, pois é imprescindível para a complementação da investigação criminal, haja vista que o delito foi praticado por pessoas que residem fora do Distrito Federal, as quais teriam levado consigo a arma de fogo e o automóvel utilizado no crime. E as prisões temporárias foram decretadas nos seguintes termos: ‘[...] Assim, no caso, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão temporária, visto que a medida é imprescindível para a complementação da investigação criminal, haja vista que o delito foi praticado por pessoas que residem fora do Distrito Federal, as quais teriam levado consigo a arma de fogo e o automóvel utilizado no crime. Dessa forma, verifica-se que tal situação dificulta, sobremaneira, as investigações e também demonstra a imprescindibilidade da custódia cautelar dos representados. A reunião do maior número de elementos informativos é necessária com o intuito de elucidar plenamente o fato, em prol da eficácia da investigação e da busca pela justiça. Ressalta-se que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4109/DF e no 3360/DF, o c. STF julgou parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/89, a fim de declarar a constitucionalidade da prisão temporária, desde que seja (i) imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. De acordo com entendimento jurisprudencial, a contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentam a prisão, ou seja, se os fatos que justificam o perigo gerado pela liberdade do agente são contemporâneos ao decreto da prisão. Há contemporaneidade entre os fatos que justificam o perigo gerado pela liberdade do investigado e o decreto da prisão, se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, a autoridade policial requereu a prisão cautelar, tal qual na hipótese dos autos. A prisão temporária ainda se mostra adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do representado, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, em obediência ao princípio da proporcionalidade. Outrossim, não se verificam, no momento, medidas cautelares menos gravosas aptas à consecução dos fins colimados pelas investigações, especialmente quanto ao esclarecimento de todas as circunstâncias do crime. Portanto, a custódia temporária dos representados MIZAEL LOPES FERREIRA e MARCEL LOPES DA SILVA é imprescindível para o êxito da investigação criminal, a fim de se evitar a ocultação ou a destruição de vestígios relacionados aos fatos, como a arma de fogo e o veículo utilizado no crime, além de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos que contenham dados e informações que podem colaborar com as investigações. O cumprimento dos itens faltantes é de extrema necessidade, sendo relevante a sua realização em sede de investigação, com o fim de delimitar a dinâmica do crime, a motivação, bem como robustecer os elementos de prova de autoria. Outrossim, é certo que a periculosidade dos investigados também é evidente, dada a forma como o crime fora praticado. [...]’ De outra parte, a robustez dos fundamentos que sustentaram a decisão que ora se pretende ver revisada não foram minimante refutados pela Defesa. E, não houve modificação das bases empíricas que a justificaram. Há fundadas razões para ligar os investigados ao crime e a necessidade da medida persiste. A prisão temporária se subordina a requisitos legais diversos da prisão preventiva, que estão previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal. E, no caso, ainda se mostra imprescindível para as investigações, adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, em obediência ao princípio da proporcionalidade. Sem prejuízo, a contemporaneidade da prisão preventiva, cuja ausência foi apontada pela Defesa, refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Assim, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a segregação cautelar ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial. E, não sobrevindo notícia de qualquer fato ou circunstância com potencialidade para alterar o contexto fático probatório, não há motivo para que seja modificada, tanto mais, porque outras medidas cautelares, em substituição, não se mostram aptas a garantir o fim almejado. Ressalto que, nos autos no 0717112-14.2024.8.07.0006, já foram indeferidos outros pedidos de revogação da prisão temporária, em 22/1/2025 (ID 223310026), 3/2/2025 (ID 224557344) e 8/5/2025 (ID 235066693), além do indeferimento de 5/10/2025 (ID 252274277), nestes autos. Ante o exposto, MANTENHO a prisão temporária de MARCEL LOPES DA SILVA e MIZAEL LOPES FERREIRA.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão impugnada observa o comando legal do artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n.o 7.960/1989, ao indicar, de forma concreta, fundadas razões de autoria ou participação do paciente no crime de homicídio consumado, bem como a imprescindibilidade da segregação cautelar para a complementação das investigações. Conforme consignado pelo Juízo de origem, a principal linha investigativa aponta para um contexto de conflito violento entre grupos familiares rivais, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade concreta do delito e a necessidade de adoção de medidas cautelares mais gravosas. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado no sentido de que a prisão temporária exige fundamentação idônea, lastreada em dados concretos e compatível com os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282, inciso II e § 6o, do Código de Processo Penal, bem como da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI n.o 4.109/DF. Tais exigências mostram-se atendidas no caso em exame. O Juízo a quo justificou a manutenção da custódia temporária não apenas pela gravidade do crime investigado, mas, sobretudo, pela sua imprescindibilidade à instrução investigativa, destacando o risco de ocultação ou destruição de provas relevantes, como a arma de fogo e o veículo supostamente utilizados no delito, a necessidade de realização de reconhecimento pessoal por testemunhas, além do fato de os investigados não residirem no Distrito Federal, o que dificulta sobremaneira a atuação policial. A manutenção da segregação cautelar, portanto, visa assegurar a elucidação da dinâmica dos fatos, a individualização das condutas e a identificação de eventuais coautores, não se tratando de medida automática ou genérica. Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão temporária deve ser empregada como ultima ratio, desde que devidamente fundamentada, o que se verifica no caso concreto. No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade, cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal requisito se relaciona à persistência dos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, e não ao momento da prática delitiva. Assim, o decurso do tempo não invalida a medida, desde que subsistam as razões que demonstram sua necessidade, como ocorre na hipótese, especialmente diante da não localização do paciente e do não cumprimento do mandado de prisão temporária, circunstância que, longe de afastar a cautelar, reforça a dificuldade na conclusão das investigações. De igual modo, não procede a alegação de que a prisão temporária configuraria antecipação de pena. Trata-se de medida cautelar de natureza instrumental, com finalidade estritamente investigativa, devidamente amparada na legislação de regência e na jurisprudência, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, em atendimento à representação da autoridade policial no curso de investigação sobre tentativa de homicídio qualificado contra quatro pessoas, supostamente praticada em janeiro de 2024. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais e pleiteia a revogação da medida ou, alternativamente, sua substituição por cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente, nos termos da Lei no 7.960/1989; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária está devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida para o regular desenvolvimento das investigações, notadamente para viabilizar reconhecimento pessoal, interrogatório e identificação de possíveis coautores, nos termos do art. 1o, I e III, alínea "a", da Lei no 7.960/1989. 4. O paciente encontra-se foragido, o que confirma a viabilidade do decreto prisional temporário, diante da imprescindibilidade da medida para o curso das investigações policiais, as quais indicam a necessidade de reconhecimento pessoal, colheita do interrogatório e identificação de possíveis partícipes ou coautores 5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está amparada em elementos concretos, como a existência de indícios de autoria, a gravidade do crime (tentativa de homicídio múltiplo), a imprescindibilidade da medida para o curso das investigações, o conhecimento das vítimas pelo investigado e seu histórico criminal de condenações por crimes graves, evidenciando sua periculosidade. 6. A contemporaneidade da prisão cautelar relaciona-se à persistência dos fundamentos legais que a autorizam, sendo desnecessária a existência de fatos novos, conforme jurisprudência consolidada. 7. A colaboração pontual do paciente — como a entrega voluntária de arma — não afasta os riscos apontados pela autoridade policial, tampouco demonstra disposição efetiva de contribuir com a instrução, especialmente considerando seu estado de foragido. 8. As alegações de vulnerabilidade familiar não foram comprovadas nos autos, havendo informações de que os filhos do paciente residem com a mãe, sem indicativo de desamparo, e inexistindo prova de que a genitora do investigado dependa exclusivamente dele. 9. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, por se tratar de prisão temporária com finalidade estritamente investigativa e devidamente fundamentada, nos termos da Constituição Federal e da legislação processual penal. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. (Acórdão 2061931, 0736493-89.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 09/11/2025.) Diante desse contexto, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária, mostrando-se inadequadas e insuficientes, no presente momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da medida de urgência, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR